Tribunal: TJBA
Processo: 8059089-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059089-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GENILSON BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Condições Especia
is
de Trabalho (GCET). Policial Militar que passou para inatividade na patente de 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. Em relação às alegadas decadência e prescrição, a tese não merece prosperar. Isso porque o caso em análise trata de ato omissivo continuado, referente ao não pagamento da GCET no percentual de 125%, caracterizando relação de trato sucessivo, razão pela qual o termo inicial dos prazos prescricional e decadencial se renovam de mês a mês. Quanto ao mandado de segurança coletivo referenciado pelo ente público, é importante salientar que ele não induz litispendência para esta ação individual. Desse modo, a eleição,
pelo impetrante
, da via individual em vez da coletiva reflete o exercício de um direito legalmente previsto no artigo 22, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009. Mérito. Se todos os policiais percebem GCET, é forçoso reconhecer que se trata de verba de caráter geral, porque concedida indistintamente a todos os militares em atividade, pela simples razão de se encontrarem no exercício da função. Restando inequívoco o caráter genérico da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET), fica claro que se configura em verdadeiro aumento salarial recebido pelos militares da ativa, infringindo a paridade entre ativos e inativos. Impetrante transferido para inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA, percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. Na legislação de regência, os Oficiais percebem GCET de 125%, sem qualquer exigência específica. Então, ao militar que se aposenta com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente da PM/BA deve ser concedida a GCET no percentual fixado em lei para a referida patente, já que possui caráter genérico, sob pena de não perceber a remuneração integral da patente
em
referência. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8059089-60.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
GENILSON BATISTA DE SOUZA
,

e como impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conceder a segurança
;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.